Tribunal: STF
Processo: ARE 1415943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. INOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TESE DEBATIDA E REJEITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA EXECUÇÃO. INATIVIDADE NO PERÍODO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CNPJ ATIVO. EXCESSO. PROVA PERICIAL. NÃO REQUERIDA. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO ELIDIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A apelante inovou a demanda em sede recursal ao sustentar a nulidade do processo executivo, ante a ausência de citação do litisconsorte necessário. Tal tese não foi levada ao conhecimento do juízo de primeiro grau, conforme se extrai da petição inicial dos embargos e da sentença, o que inviabiliza, portanto, a sua análise nesta Instância recursal, conforme disposto nos arts 128 e 517 do CPC.



    2. Nos termos do art. 473 do CPC, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.



    3. O e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as questões decididas, anteriormente, em exceção de pré-executividade, não podem ser reapresentadas para discussão em sede de embargos à execução.



    4. Decidida definitivamente em sede de exceção de pré-executividade, a tese da prescrição, veiculada na inicial, não pode ser rediscutida nestes embargos em razão de haver sido atingida pela preclusão.



    5. De outro lado, a alegada impossibilidade jurídica da execução, em razão de suposta inatividade da apelante no período da cobrança não merece guarida. Em que pese os argumentos da apelante, consoante consta nos autos (e-fl. 22), até 24/09/2005, a sociedade executada permanecia ativa nos registros do fisco, circunstancia que acarreta responsabilidade pelo descumprimento das obrigações tributárias. Consoante consignado na decisão administrativa, "a empresa é legalmente obrigada a preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a tosos os segurados a seu serviço; lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discrimada, os fatos geradores de todas as contribuições e demais procedimentos contábeis, indicativos das arrecadações das contribuições previdenciárias dos seus empregados e respectivos recolhimentos devidos à Previdência social" (e-fl. 280), documentação essa que, conquanto requisitada, a apelante não apresentou em sede administrativa, tão pouco nesta esfera judicial, deixando de demonstrar a veracidade de suas alegações.



    6. Conquanto instruída a inicial com os cálculos que a embargante entendeu pertinentes, certo é que, in casu, somente a prova pericial poderia aferir a liquidez da CDA. Não obstante, embora oportunizada a possibilidade de produzi-la, a embargante requereu o julgamento antecipado da lide.



    7. A dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204, do CTN e do art. 3º, da Lei nº 6.830/80. Todavia, tal presunção é relativa, inferindo-se que ao Executado compete o ônus de provar, de forma inequívoca, a inexigibilidade total ou parcial da quantia que está sendo cobrada, o que não se verificou nos autos.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente